Tribunal: STF
Processo: ARE 1572682
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 660 NA ORIGEM. AGRAVO INCABÍVEL NESSA PARTE. QUESTÕES REMANESCENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA  SÚMULA DO STF. CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Anderson Fernandes de Sousa contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PROVIDO. 
I. Caso em Exame 
Anderson Fernandes de Sousa foi absolvido do delito de tráfico de drogas. O Ministério Público do Estado de São Paulo recorreu, buscando a condenação conforme a denúncia, com majoração das penas iniciais e agravante de reincidência. 
II. Questão em Discussão 
A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para condenar o apelado pelo crime de tráfico de drogas, considerando a quantidade e variedade das substâncias apreendidas e os depoimentos dos policiais. 
III. Razões de Decidir 
Os depoimentos dos policiais civis foram considerados harmônicos e coerentes, sem indícios de animosidade que justificassem uma acusação infundada. A entrada dos policiais na residência foi considerada regular, baseada em movimentação suspeita típica de tráfico de drogas, configurando situação de flagrante delito. 
IV. Dispositivo e Tese 
Recurso provido. Anderson Fernandes de Sousa condenado a 6 anos, 9 meses, 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, em regime fechado, por tráfico de drogas. 
Tese de julgamento: 
1. A consumação do crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, permitindo flagrante sem mandado judicial. 
2. A reincidência impede a concessão de benefícios previstos para agentes primários. Legislação Citada: CPP, art. 386, VII; art. 202; art. 303; CF/88, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 44. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp 736729/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, Sexta Turma, Dje 02/05/2013 e STF, HC nº 111.840/ES.” (e-doc. 10).

2. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de violação direta aos arts. 5º, incs. XI, LIV e LVII, da Constituição. Aduz nulidade das provas em razão de suposta invasão domiciliar sem mandado judicial. Frisa a inexistência de elementos probatórios aptos a justificar a condenação. 

3. O Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário quanto às matérias abrangidas pelo Tema RG nº 660. No mais, inadmitiu o apelo extremo, ao fundamento de deficiência de fundamentação, ausência de ofensa direta à Constituição, necessidade de interpretação de normas infraconstitucionais e incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).

4. No presente agravo, a defesa sustenta que o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, insistindo na existência de violação direta a preceitos constitucionais e afastando a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.

5. Apresentada contraminuta, o Ministério Público pugna pelo não provimento (e-doc. 19).

É o relatório. 

Decido. 

6. De início, vale transcrever o dispositivo do pronunciamento da Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP, por ocasião do juízo de admissibilidade do apelo extremo: 

“Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema 660 do Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, "a", 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO, nos termos do artigo 1030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (e-doc. 15, p. 4).

7. Verifico que a Corte de origem aplicou o Tema RG nº 660, no tocante à suscitada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).

8. No mais, com exceção do inc. XI do art. 5º da Constituição, as demais questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário não foram objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, ausente, portanto, o indispensável prequestionamento. 

9. Com efeito, a Corte local não examinou as matérias sob a perspectiva constitucional invocada, limitando-se a assentar fundamentos exclusivamente infraconstitucionais. A detida leitura do acórdão da apelação (e-doc. 10) revela que as teses constitucionais articuladas no extraordinário não foram efetivamente enfrentadas sob esse ângulo pelo Tribunal de Justiça. Assim, não se configura o prequestionamento, ainda que implícito, das normas constitucionais tidas por violadas.

10. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados. 

11. Ressalto que esta Corte tem entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 

12. Incidem, no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF: 
E. 282: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
 
E. 356: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento." 

12. Ainda que superados os óbices acima indicados, o exame das pretensões recursais — relativas à suposta nulidade das provas oriundas da busca domiciliar e da suficiência probatória para a condenação do agravante — demandaria, necessariamente, a interpretação prévia de normas infraconstitucionais, notadamente dos arts. 202 e 303 do Código de Processo Penal, e da Lei nº 11.343, de 2006. Nessa moldura, eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados seria, quando muito, indireta ou reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário.	

13. Por fim, o acolhimento das teses recursais, no que relacionadas à suficiência da prova justificante da condenação, exigiria reavaliar a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem. A revisão desse conjunto de elementos implicaria revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, à luz do enunciado nº 279 da Súmula do STF, segundo o qual, “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 	

14. Colaciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes representativos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto aos entendimentos veiculados nesta decisão: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.481.839-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.475.053-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos).

15. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 6 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator